Tribunal: TJPA
Processo: 0008819-32.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008819-32.2014.8.14.0401

APELANTE: WALLACE PATRICK SILVA DE SOUZA, JOAO VITOR MACHADO MARTINS, RENAN MELO RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - APELO DE JOÃO VITOR MACHADO MARTINS E RENAN MELO RODRIGUES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DOS AGENTES - RECURSO CONHECIDO, MAS DECLARADA PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO - APELO DE WALLACE PATRICK SILVA DE SOUZA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA.
ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À SUA CONDENAÇÃO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso de
João Vitor Machado Martins e Renan Melo Rodrigues, mas
declarar prejudicada a análise do mérito em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação aos agentes; e em conhecer do apelo de Wallace Patrick Silva de Souza, e no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por Wallace Patrick Silva de Souza, João Vitor Machado Martins e Renan Melo Rodrigues,
irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I (redação anterior) e II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, fixando-lhes a pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 6 (seis) dias-multa (cf. ID 9265677).

Inconformada, a defesa de João Vitor Machado Martins e Renan Melo Rodrigues requer a reforma das dosimetrias das penas dos apelantes (
cf. páginas 5-15, do ID 5731649)
. Já a defesa de Wallace Patrick Silva de Souza pugna pela absolvição do apelante por negativa de autoria ou por insuficiência probatória (cf. páginas 1-5, do ID 5731651).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento dos apelos e, no mérito, pugna para que sejam improvidos (cf. páginas 16-22, do ID 5731649, e páginas 8-12 do ID 5731651).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou
pelo conhecimento e não provimento da apelação interposta por Wallace Patrick Silva de Souza, e pelo conhecimento do recurso de Renan Melo Rodrigues e João Vitor Machado Martins e para que seja declarada a extinção da punibilidade de ambos pela prescrição da pretensão punitiva
(cf. ID 6509294).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 18 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

2 - DA APELAÇÃO DE JOÃO VITOR MACHADO MARTINS E DE RENAN MELO RODRIGUES - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

A d. Procuradoria de Justiça aponta a existência de prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação aos apelantes em epígrafe.

Tem razão.

Ao compulsar detidamente os autos, constato que tem a existência da prejudicial de mérito sinalizada.
Ora, conforme se depreende do processo:

(a) Os fatos se deram no dia 12/05/2014 (cf. página 4, do ID 5731635);

(b) João Vitor Machado Martins possuía 19 (dezenove) anos e Renan Melo Rodrigues, 20 (vinte) anos, na época do ocorrido, pois nasceram, respectivamente, em 25/06/1994 (cf. página 15, do ID 5731662) e 13/04/1994 (cf. página 26, do ID 5731659);

(c) a denúncia foi recebida em 30/06/2014 (cf. página 2, do ID 5731636);

(d) a condenação de ambos foi de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão (cf. páginas 9 e 14, do ID 5731646);

(e) o primeiro ato identificável de secretaria, após a prolação da sentença, se deu em 13/12/2019 (cf. consulta ao Sistema LIBRA);

(f) trata-se de recurso exclusivamente da defesa, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição retroativa é de 4 (quatro) anos (cf. artigo 109, V, c/c artigo 110 § 1º, c/c artigo 115, todos do CP), contados a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, I, do CP), até a publicação da sentença (artigo 117, IV, do CP), sendo essa aferida pela data de apresentação dos autos em secretaria, depois da prolação, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. 1. (...)
2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.
3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original) (STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

Assim, tendo transcorrido lapso temporal de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 13 (treze) dias entre os mencionados
marcos interruptivos, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo,
motivo por que declaro, de ofício, extinta a punibilidade dos apelantes pela prescrição da pretensão punitiva, consoante artigo 107, IV, do Código Penal.

Prejudicado, portanto, o exame do mérito recursal.

3 - DA APELAÇÃO DE WALLACE PATRICK SILVA DE SOUZA - PLEITO ABSOLUTÓRIO

O apelante pugna por sua absolvição por negativa de autoria ou por insuficiência probatória, consoante incisos IV e VII, do artigo 386, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, quando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

É o que dos autos emerge, estando
a condenação fundada em suficiente

arcabouço fático-probatório, o qual demonstra com clareza a materialidade do delito e a autoria do apelante como incurso no crime sob testilha.

Senão vejamos.

Narra a denúncia que o apelante, acompanhado de João Vitor Machado Martins e de Renan Melo Rodrigues, entrou em uma floricultura nesta cidade e anunciou o assalto. Nesse momento, foram baleados por um indivíduo desconhecido, fazendo com que largassem os objetos roubados e saíssem em disparada a pé.

Ato contínuo, com o objetivo de garantir a fuga, os réus renderam as vítimas Elizabeth Russo e Antônio Carlos Dias Alves e roubaram o carro do casal, abandonando o corréu João Vitor, que não conseguiu adentrar no veículo. Em seguida, o ofendido Antônio Carlos informou acionou uma viatura policial que estava nas proximidades do local, a qual obteve êxito em interceptar o automóvel e prender o apelante (cf. ID 5731635).

Em audiência de instrução e julgamento, a vítima Elizabeth Russo Rodrigues Alves relatou os fatos em conformidade com a denúncia, contando de maneira clara e coerente que o réu foi um dos indivíduos que subtraiu o seu veículo (ID's 5731665 / 5731669), o que foi corroborado pelo depoimento do ofendido Antônio Carlos Dias Alves (ID's 5731671 / 5731674).

Também no sentido de que houve a efetiva subtração do carro das vítimas foi o depoimento do policial militar Aldo de Jesus Pamplona Ribeiro, quem foi o responsável pela prisão em flagrante, tendo se mostrado imparcial e coerente em seu relato (ID’s 5731677 / 5731684).

O réu, por sua vez, assumiu que subtraiu o veículo, mas negou a grave ameaça ou a violência, aduzindo que houve apenas furto. Relata que
passava em frente a uma floricultura juntamente com João Vitor e Renan, quando um senhor começou a efetuar disparos de arma de fogo na direção do trio, sendo que um dos tiros lhe atingiu, fazendo com que empreendessem fuga a pé. Conta que enquanto corria, avistou as vítimas, e resolveu tomar as chaves das mãos de Elizabeth Russo para salvar a própria vida, momento em que foi cercado pela polícia e desmaiou devido ao ferimento à bala (ID's 5731670 / 5731705).

Considero que tal versão não merece crédito. Ora, não consta nos autos que o indivíduo desconhecido, depois de efetuar os disparos contra os três, teria continuado a persegui-los.

Desse modo, entendo injustificável a opção de subtrair o carro das vítimas com emprego de arma de fogo para salvar a própria vida quando poderia simplesmente lhes pedir ajuda pela supostamente injusta agressão que estava sofrendo. Assim, tenho que o apelante procurava evitar, prioritariamente, ser preso pelo ocorrido na floricultura, o que não configura, por óbvio, situação exculpante para a prática de delito em análise.

Portanto, ao cotejar o acervo amealhado no curso do processo,
verifico que as provas se encontram concatenadas entre si, sob uma relação de causalidade lógica, convergindo para a demonstração de que o apelante e seus comparsas, na verdade, consumaram o delito de roubo, eis que insofismavelmente demonstrado que a posse do automóvel das vítimas foi invertida, não havendo que se falar em absolvição por negativa de autoria ou por falta de provas.

Por isso, chama a atenção o fato de ter sido reconhecido pelo d. juízo sentenciante da modalidade tentada aos réus, o que se deu ao arrepio do Tema repetitivo n. 916, do c. STJ, que dispõe,
in verbis
:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Contudo, mantenho
,
nos exatos moldes em que estabelecida em sentença, a condenação do réu como incurso no
artigo 157, §2º, I (redação anterior) e II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal,
pois é vedada a reforma para piorar a sua situação quando não há recurso da acusação, conforme artigo 617, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de João Vitor Machado Martins e Renan Melo Rodrigues, mas declaro prejudicada a análise do mérito em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação aos agentes; e conheço do apelo de Wallace Patrick Silva de Souza, e no mérito, nego-lhe provimento.

É o voto.

Belém, 25/04/2024